Tribunal: STF
Processo: ARE 1422263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Christian Calsolari Franco interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 36) em face de decisão (eDoc 28) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário (eDoc 24), em que se alega violação ao art. 5º, LVI e XI; art. 93, IX, e art. 144 da Constituição da República, foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 19) assim ementado:



    Apelação. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ação julgada parcialmente procedente com a condenação dos apelantes Fábio e Christian e absolvição do apelado Luís Felipe. Recurso do Ministério Público. Pleito objetivando a condenação do apelado nos termos da denúncia. Recurso das Defesas. Preliminar. Ilicitude probatória. Atuação investigativa realizada pela Polícia Militar. Busca domiciliar. Quebra da cadeia de custódia. Mérito. Absolvição. Pleitos subsidiários: a) afastamento da majorante prevista pelo art. 40, III, Lei de Drogas; b) aplicação da pena mínima; c) compensação entre a reincidência e a confissão espontânea; d) aplicação do regime diverso fechado; e) reconhecimento do tráfico privilegiado; f) recurso em liberdade. 



    1. Preliminares. Ilicitude probatória. Investigação realizada pela Polícia Militar. Inocorrência. O art. 144 da Constituição Federal disciplina as atribuições dos órgãos de segurança pública determinando que à Polícia Militar cabe o desempenho de atividades próprias da polícia ostensiva, bem como a preservação da ordem pública. As atribuições constitucionais da Polícia Militar diferem-se daquelas estabelecidas aos órgãos de segurança pública responsáveis pelo exercício de atividades típicas de Polícia Judiciária auxílio ao Poder Judiciário no cumprimento de suas ordens e de Polícia Investigativa relacionadas à colheita de provas da infração penal. Hipótese em que as prisões em flagrante dos acusados não decorreram de procedimento de investigação, mas sim em razão dos sucessivos apontamentos feitos pelos próprios réus que levaram à apreensão dos entorpecentes. 



    2. Busca domiciliar. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares indicando as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados e a autorização para ingresso domiciliar dada pelo réu Christian. Diligência realizada na residência do acusado que culminou com o encontro de parte das substâncias entorpecentes. Consentimento do morador previamente manifestado. Permissivo constitucional. Ausência de violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 



    [...] 



    8. Recurso do Ministério Público improvido. Parcial provimento aos recursos das Defesas.



    Alega, em síntese, que o acórdão do Colegiado de origem decidiu em desconformidade com o Tema 280 da Repercussão Geral, a não incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e a ocorrência de violação direta à Constituição.



    É o relatório.



    2. Esse o contexto, passo a analisar a pretensão recursal.



    Destaco, de início, que o recurso extraordinário foi parcialmente inadmitido com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (RE 603.616, Tema 280; e AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes). 



    A parte recorrente não interpôs, nesse ponto, agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    Por outro lado, o Tribunal de origem afastou a alegação de extrapolação das atribuições constitucionais da Polícia Administrativa na medida em que desempenharam atos de investigação criminal próprios da Polícia Judiciária, com fundamento em aspectos fático-probatórios. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 19):



    O art. 144 da Constituição Federal disciplina as atribuições dos órgãos de segurança pública determinado que à Polícia Militar cabe a atuação de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.[...]



    As atividades típicas de Polícia Administrativa desempenhadas pela Polícia Militar são de cunho eminentemente preventivo, visando impedir e reprimir a prática de infrações penais e outras condutas lesivas à sociedade, atuando com discricionariedade e independentemente de autorização judicial (art. 144, §5º, CF). [...]



    Dessa forma, ao contrário do afirmado pela defesa, a abordagem dos acusados e as diligências que se sucederam não decorreram de supostas atividades de investigação realizadas pela Polícia Militar. A bem da verdade, os acusados foram abordados e, sucessivamente, acabaram por admitir o envolvimento com o tráfico de drogas. Luís Felipe teria indicado o local em que a transação seria efetuada, enquanto Christian teria apontado para a localização da sacola com os entorpecentes, a qual foi localizado na posse de Fábio. Este indicou o endereço de um imóvel residencial onde Christian admitiu a guarda de mais entorpecentes. As diligências realizadas pelos policiais partiram de informações dadas pelos próprios acusados. Os policiais militares atuaram, portanto, no campo restrito de suas atribuições visando impedir a prática das infrações penais.



    Para dissentir do Colegiado de origem — no sentido de que “os policiais militares atuaram, portanto, no campo restrito de suas atribuições visando impedir a prática das infrações penais” —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente